Tribunal: TJSP
Processo: 2079597-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079597-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é impetrante MARCIO
DE OLIVEIRA SAMPAIO e Paciente JOÃO SOARES DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079597-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36093
2
“Habeas Corpus” no 2079597-86.8.26.0000
Impetrante: MÁRCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO
Paciente: JOÃO SOARES DE MATOS
Primeira Vara da Comarca de Nova Odessa - SP
Voto no 36.093
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Márcio de
Oliveira Sampaio a favor do paciente João Soares de Matos, preso
preventivamente por crime de homicídio, insurgindo-se contra despacho que
indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva.
Afirma
o
impetrante
não
estar
suficientemente
fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do paciente, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Aponta, ainda, para o excesso de prazo na manutenção de
sua custódia.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079597-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36093
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, §
2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 30 de abril de 2006, com
manifesta intenção homicida e por motivo fútil (dívida de R$350,00), munido
com uma faca, desferiu golpes contra a vítima Agnaldo Moraes de Mello,
provocando-lhe ferimentos, que foram a causa efetiva de sua morte.
Estamos diante de delito extremamente grave, que grande
mal causa à sociedade, praticado mediante violência, o que denota a
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção da decretação
de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
A ordem pública constitui o bem maior que deve ser
preservado.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
A
alegada
primariedade
do
paciente
não
pode,
isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios
da autoria do crime, conforme investigações criminais.
Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“Prisão Preventiva Decretação Réu primário, sem
antecedentes, com residência certa e ocupação lícita Irrelevância Prática
de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz pública
Constrangimento ilegal inocorrente Ordem denegada” (JTJ 232/361).
Ressalte-se que o paciente evadiu-se do distrito da culpa,
após a prática do crime (2006), vindo a ser preso preventivamente somente
em 26 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079597-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36093
4
“A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo
descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva”
(RT 497/403).
Além do mais, estando o paciente pronunciado, não há
que se falar em excesso de prazo, nem em constrangimento ilegal, conforme
Súmula no 21 do E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da
prisão por excesso de prazo na instrução”.
“Se a prisão decorre de sentença de pronúncia, não está
sujeita a prazos preestabelecidos, podendo estender-se até final julgamento
da causa, sem que tal importe em constrangimento ilegal. Consolidada
jurisprudência do STF. Recurso improvido” (RSTJ 22/117).
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal ou pela prisão domiciliar.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o
momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente João Soares de Matos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica